Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela da posse em caso de esbulho depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de agressão à posse e a perda da posse esbulhada.

2. Considera-se possuidor aquele que reflete situação de fato consubstanciada no exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

3. Considerando a necessidade de esclarecimentos acerca da posse do bem, incabível o deferimento da reintegração de posse sem realização do Contraditório e dilação probatória.

4. Recurso conhecido e não provido.